Tribunal: TJES
Processo: 0004798-71.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004798-71.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIANE ANDRADE SANTOS DA SILVA

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora requerida, e de
Recurso Adesivo
interposto por
ELIANE ANDRADE SANTOS DA SILVA,
ora requerente, contra a r. sentença de fls. 138/143 (p. 273/283 do arquivo digitalizado), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, ante a ilegalidade do TOI nº 3444689, no valor de 2.546,72 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) e, improcedente o pedido os demais pedidos.

Em suas razões de apelação de fls. 145/163 (p. 287/323 - do arquivo digitalizado) a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, aduziu, em síntese,
(i)
acerca da manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade;
(ii)
que a irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3444689, com base na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
(iii)
que o STJ admitiu não somente a possibilidade de cobrança, mas também de suspensão do fornecimento, com base nos valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela concessionária no medidor do usuários, sendo indiscutível a presunção de veracidade.

Recurso Adesivo apresentado, às fls. 170/179 (p. 337/355 - do arquivo digitalizado) pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja fixada a condenação da concessionária em danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como aplicada a litigância de má-fé em desfavor da concessionária.

Contrarrazões à apelação interposta às fls. 180/183 (p. 357/363 - do arquivo digitalizado), pugnando pelo não provimento do apelo.

Contrarrazões ao Recurso Adesivo interposto às fls. 185/191 (p. 367/379 - do arquivo digitalizado), no sentido do seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, tratam-se de recursos de
Apelação Cível
interposta pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, ora requerida, e de
Recurso Adesivo
interposto por
ELIANE ANDRADE SANTOS DA SILVA,
ora requerente, contra a r. sentença de fls. 138/143 (p. 273/283 do arquivo digitalizado), que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito, ante a ilegalidade do TOI nº 3444689, no valor de 2.546,72 (dois mil, quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) e, improcedente o pedido os demais pedidos.

Em suas razões de apelação de fls. 145/163 (p. 287/323 - do arquivo digitalizado) a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, aduziu, em síntese,
(i)
acerca da manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade;
(ii)
que a irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3444689, com base na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
(iii)
que o STJ admitiu não somente a possibilidade de cobrança, mas também de suspensão do fornecimento, com base nos valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela concessionária no medidor do usuários, sendo indiscutível a presunção de veracidade.

Recurso Adesivo apresentado, às fls. 170/179 (p. 337/355 - do arquivo digitalizado) pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja fixada a condenação da concessionária em danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como aplicada a litigância de má-fé em desfavor da concessionária.

Contrarrazões à apelação interposta às fls. 180/183 (p. 357/363 - do arquivo digitalizado), pugnando pelo não provimento do apelo.

As partes apresentaram contrarrazões aos apelos.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise de suas razões recursais.

Na origem, conforme emerge da petição inicial, Eliane Andrade Santos da Silva ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, alegando, em resumo, que foi surpreendida com o envio do Termo de Ocorrência de irregularidade (número 3444689), no qual a empresa demandada efetua cobrança no valor de R$ 2.546,72 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) a título de suposto desvio de energia elétrica.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora não foi comunicada acerca da vistoria, tendo ciência do fato apenas no momento do recebimento da cobrança. Além disso, teve o corte de energia elétrica por mais de 05 (cinco) dias.

Verifica-se pelo documento acostado às fls. 102 (p. 201 do arquivo digitalizado), Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 3444689, que fora realizada fiscalização na instalação que viabiliza a utilização da energia elétrica pela autora, cujo registro pelo agente menciona, em síntese, que o “medidor de energia elétrica encontrado com os lacres violados e com suspeita de manipulação interna e fora de calibração, impedindo o correto registro de energia consumida pelo medidor de energia”, sendo o mesmo encaminhado ao laboratório para análise.

Consta, ainda, de forma expressa a ausência do responsável por ocasião da lavratura do TOI.

A seguir, foram emitidos o demonstrativo de consumo irregular (p. 51 do arquivo digital), e as faturas de recuperação de consumo (págs.17/17 – Arquivo 3) com somatório de R$ 2.546,72 (dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos).

Na sentença a togada primeva entendeu a prova de adulteração do medidor foi produzida de forma unilateral, pois o procedimento de retirada do equipamento deve ser realizado na presença do proprietário ou da pessoa responsável pela unidade consumidora, devendo ser feita a análise de tal irregularidade por perito oficial ou acreditado perante o órgão público competente, proporcionando ao consumidor a mais ampla defesa, sob pena de violação ao princípio do contraditório.

Destacou, ainda, a nobre Julgadora acerca da inobservância das disposições contidas na Resolução nº 414/2014 da ANEEL e, portanto, indevida a aplicação da multa no valor de R$ 2.546,72, sendo inexigível sua cobrança. A r. sentença julgou improcedente o pedido de danos morais.

Sobreveio, então, o apelo da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que em suas razões sustenta:
(i)
acerca da manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade;
(ii)
que a irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3444689, nos termos Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL;
(iii)
que o STJ admitiu não somente a possibilidade de cobrança, mas também de suspensão do fornecimento, com base nos valores apurados a título de recuperação de consumo decorrente de irregularidades identificadas pela concessionária no medidor do usuários, sendo indiscutível a presunção de veracidade.

Feitas essas considerações, adianto que não prospera o recurso da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em primeiro, consigne-se que a apelante
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela concessionária de energia elétrica, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida, na medida em que realizado de forma unilateral, como no caso em apreço.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo.

Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

No caso dos autos, como bem consignou a togada primeva, o titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados, a vistoria e, principalmente, a perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução n° 414/2010 da ANEEL

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
. Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

Para além disso, destaque-se que a Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

In casu
, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, inclusive a inspeção fora realizada sem a presença da autora, portanto, de forma unilateral e em desacordo com os termos da Resolução supramencionada.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado, como quer fazer crer a concessionária recorrente em seu apelo.

Por oportuno, anoto que o caso vertente não se trata de mera cobrança indevida pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, mas em verdade de cobrança desprovida de legalidade, pois realizada em total desacordo com as normas pertinentes ao fornecimento de energia elétrica e aos princípios constitucionais que deveriam ter sido assegurados à consumidora.

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se, em parte:

[...] I - Embora avesso a qualquer espécie de locupletamento ilícito, o ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária na apuração de irregularidades observe o binômio contraditório/ampla defesa, o qual, aqui, não foi respeitado, haja vista a atuação unilateral da Apelada, cujo modus operandi dispensou a perícia técnica, agindo de forma unilateral. II - A Resolução ANEEL nº 414/2010, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, exigência inarredável em tais casos para a composição de um sólido conjunto de evidências da fraude na medição, conforme art. 129, incs. II e III. III - A inspeção técnica realizada unilateralmente pelos prepostos da concessionária não é suficiente para caracterizar a fraude e nem mesmo ausência de conservação do aparelho de energia, tornando-se necessária a realização de perícia no equipamento de medição para caracterização da irregularidade apontada. IV - Verificada a irregularidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3341913 e, consequentemente, a impossibilidade de aplicação de penalidades contra a Apelada com base especificamente naquele procedimento, bem como a suspensão do fornecimento de energia prevista no art. 6º, §3º, inciso II, da Lei Federal nº 8.987/95 e art. 172, inciso I da Resolução da ANEEL nº 414/2010. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032180001458, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...]. 2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. 4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança. 5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INSPEÇÃO TÉCNICA NO MEDIDOR DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO REGISTRADO – IMPOSSIBILIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O TOI emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. 2. De acordo com o posicionamento pacífico desta Corte, para fins de eventual cobrança dos valores que a concessionária deixou de auferir em virtude de irregularidade apurada, a inspeção técnica unilateral não é suficiente para caracterizar fraude e tornar legítima a cobrança do débito, sendo imprescindível, para tanto, a realização de perícia técnica por órgão competente. Precedentes. 3. A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES. Número: 0005940-02.2020.8.08.0048. Desembargador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.Data: 02/Oct/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE CONSUMO – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para que a conduta da recorrente estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que a usuária, ora recorrida, acompanhasse a perícia de verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 2. Destarte, diante da patente unilateralidade da conduta da concessionária que, violou o devido processo legal, indevida a cobrança do consumo apurado. 3. A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Número: 5001149-28.2021.8.08.0028. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Data: 19/Apr/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Além disso, mesmo face a fragilidade da referida prova, a concessionária recorrente nada alegou durante a instrução do feito na origem, deixando de produzir qualquer prova que pudesse corroborar com a elucidação de sua tese.

Nesse contexto, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, não merecendo retoque a r. sentença no ponto referente à declaração de inexistência do débito.

A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de
danos morais
, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de 05 (cinco) dias, sendo tal pedido objeto do presente recurso adesivo.

A respeito do tema em voga, vale destacar que para
fins de fixação do
quantum
devido a título de indenização por danos morais, deve o Juiz observar as condições das partes, a extensão do
dano
experimentado, bem como o grau de culpa do réu para a ocorrência do evento, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Na hipótese dos autos, entendo que a situação descrita pela parte autora não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pela autora.

Dessa forma, configurado o dano moral, deve ser fixado o valor da reparação na importância de R$3.000,00 (três mil reais), consoante os princípios supramencionados, de forma a não gerar enriquecimento sem causa, nem ser o valor irrisório a ponto de afastar seu caráter pedagógico.

Anoto, ainda, que a referida importância fixada a título de indenização não destoa
daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2) Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATURAMENTO A MENOR. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. CONSUMO PRETÉRITO. RECUPERAÇÃO. COBRANÇA. IRRREGULARIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação estabelecida entre concessionária e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 13-12-2016, data da publicação/fonte: DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento. 3. - Caso concreto em que o Termo de Ocorrência e Inspeção TOI não foi assinado pelo autor. A ausência de assinatura por parte do consumidor configura violação do princípio do contraditório e da ampla defesa na realização da perícia administrativa que supostamente constatou a existência de fraude no medidor de consumo de energia elétrica, consoante se extrai do §2º do artigo 129 da Resolução Aneel n. 414/2014.
4. - De acordo com a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa , visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgInt no REsp n. 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, data do julgamento: 27-05-2019, data da publicação/fonte: DJe 03-06-2019). Nessa linha de entendimento, aquela colenda Corte superior de Justiça já assentou que o fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, data do julgamento: 28-03-2017, data da publicação/fonte: DJe 06-04-2017). 5. - Considerando que ao estabelecer valor de indenização por dano extrapatrimonial o juiz deve atentar às condições do ofensor e do ofendido, ao bem jurídico lesado, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitrando quantia que represente algum conforto, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima ou representar fonte de vantagem pecuniária fácil e generosa, o valor da indenização fixado na sentença (R$3.000,00 três mil reais) é razoável.
6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 038180022071, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO IMPROVIDO. 1. A Resolução Normativa da ANEEL 414/2010, em seu art. 129, estabelece, na hipótese de indício de alguma irregularidade na unidade consumidora, uma série de procedimentos para a sua caracterização. 2. Encontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. 3. Força convir, portanto, que a irregularidade foi constatada por ato unilateral da concessionária quando da manutenção do equipamento e não por meio de uma avaliação técnica específica. Além disso, não consta dos autos qualquer comunicação, por escrito, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica.
4. Considerando a nulidade do ato administrativo que indicou a existência das irregularidades no medidor de energia elétrica da apelada e, por via de consequência, ocasionou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica, resta configurado o dano moral pretendido. 5. O valor fixado a título de danos morais no presente caso no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi acertado, pois se insere nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e atende o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, além de estar em consonância com os valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.
6. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024210036364, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022).

Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso adesivo deve ser parcialmente provido, para que a sentença recorrida seja reformada em parte, com a fixação de danos morais na importância de R$3.000,00 (três mil reais).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
à apelação cível interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto por
ELIANE ANDRADE SANTOS DA SILVA,
para reformar a r. sentença recorrida, julgando parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor da concessionária de energia elétrica. É como voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CDC. SUPOSTA IRREGULARIDADE. LAVRATURA DE TOI. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. LAUDO CONFECCIONADO UNILATERALMENTE. INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. VIOLAÇÃO A NORMA DE REGÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
A apelante EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

2)

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22.

3)
Em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI pela concessionária distribuidora de energia elétrica, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

4)
A Resolução Normativa n. 414/2010, da ANEEL delimita em seu artigo 129 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica.

5)
No caso, não há demonstração de que a perícia técnica tenha ocorrido, pois o procedimento adotado foi de forma unilateral, conduta que vai de encontro à normatização alhures e que viola o direito de defesa e do contraditório, pertencentes ao consumidor.

6)
A parte autora pleiteou ainda a condenação da concessionária ao pagamento de
danos morais
, em decorrência da suspensão do fornecimento de energia elétrica por mais de 05 (cinco) dias, sendo tal pedido objeto do presente recurso adesivo. Portanto, a
situação descrita não reflete um mero dissabor, mas sim um dano real suportado pela autora.

7)
Considerando que houve a cobrança indevida e, ainda, corte no fornecimento de energia elétrica, entendo perfeitamente possível a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor deve ser fixado em R$ 3.0000,00 (três mil reais), o qual não destoa daqueles fixados por este Sodalício em casos análogos.

8)
Apelação cível desprovida e recurso adesivo parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por ELIANE ANDRADE SANTOS DA SILVA, nos termos do voto da relatora.